Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735093-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KADJA AZEVEDO AFONSO ROSA D E C I S Ã O Discute-se no processo o direito à restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Foram instaurados os Incidentes de Uniformização no 0701016-44.2020.8.07.9000, com objetivo de uniformizar o entendimento sobre se incide a decadência do direito do exercício da autotutela pela Administração em rever o ato administrativo que concedeu o pagamento de GPS ao servidor, e o de no 0701181-91.2020.8.07.9000, em que se visa uniformizar o entendimento acerca da natureza jurídica da gratificação e a possibilidade de incorporação, ou não, aos proventos de aposentadoria. O entendimento que vier a ser firmado pela Turma de Uniformização, especialmente no IUJ de no 0701181-91.2020.8.07.9000, repercutirá diretamente no deslinde da controvérsia, pois o fundamento que a parte traz para justificar o seu pedido é de que a vantagem não é incorporada nos proventos de aposentadoria. Em face à prejudicialidade externa, aguarde-se o julgamento dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência em apreço. (e) Brasília/DF, 7 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito